Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801821-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DO CRIME DE
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. artigo 121, §2º, incisos ii e iv do código penal e artigo 16, caput, da lei nº 10.826/2003.

1.
pedido de revogação da prisão preventiva. ausência de justa causa. inexistência de prova concreta a indicar que o paciente, em liberdade, iria gerar qualquer risco à ordem pública ou causar qualquer constrangimento ao regular andamento do feito. requisitos objetivos do artigo 312 do cpp não preenchidos
: ordem conhecida e denegada.

1. é cediço que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado, nos termos do art. 313, §2º, do CPP.

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal, consoante arts. 312 e 315 do CPP.

3. na hipótese, observo que Juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

4. Ademais, observo que o fumus comissi delicti resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente, a qual, segundo resultado das investigações e conclusões ministeriais, seria, supostamente, o autor do delito tipificado na denúncia, destacando-se o Laudo de Exame Cadavérico, Relatório de Levantamento do Local e Relatório de Diligências que apuraram a morte da vítima Carlos Agusto Ferreira Alves.

5. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente efetuou um disparo de arma de fogo, no meio da testa da vítima (cabeça), em frente à sua própria residência, na via pública, por motivo fútil, em decorrência de supostas ameaças da vítima contra o seu filho, menor de 15 (quinze) anos de idade, por ocasião de uma suposta aposta no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

6. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

7. No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

8. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, mediante o emprego de arma de fogo, demonstrando desprezo pela vida humana, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

9. Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, especialmente quando há nos autos depoimentos testemunhais que relatam o fato de ser o ora paciente, supostamente, contumaz em efetuar ameaças e ser agressivo com outras pessoas, por motivos banais, indicando, assim, a necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva.

10. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento foi consolidado neste Eg. Tribunal de Justiça através da Súmula nº 08/2012, a qual preconiza, in verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

11. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em oito de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira .

Belém/PA, 8 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
, nos autos da
Ação Penal nº 0807300-72.2023.8.14.0045
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de homicídio duplamente qualificado
e de
posse de arma de fogo de uso restrito
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 18004520, o impetrante informou que o ora paciente foi acusado pela
suposta
prática da conduta tipificada no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
e
artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Esclareceu que, segundo consta na peça acusatória, no dia
02 de dezembro de 2023
, no período noturno, na Avenida das Nações, centro da cidade de Cumaru do Norte/PA, o ora paciente, mediante disparo de arma de fogo, teria causado a morte da vítima Carlos Augusto Ferreira Alves.

Destacou que o delito teria ocorrido em frente à residência do ora paciente, em decorrência de suposta ameaça que a vítima teria feito contra o ora paciente e o seu filho, minutos antes do ocorrido.

Pontuou que, em decorrência dos fatos, o ora paciente foi preso em flagrante delito e, após Audiência de Custódia, foi decretada sua prisão preventiva, sob o argumento da necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual, bem como para garantia da aplicação da lei penal.

Indicou que, posteriormente, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista não mais subsistirem os fundamentos pelos quais a prisão havia sido decretada, todavia, o pedido foi negado pelo juízo ora inquinado coator, mantendo-se a segregação cautelar do ora paciente sob a mesma motivação.

Ressaltou que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, tendo em vista que a não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, ausente justa causa que alicerce a decisão proferida pelo juízo de 1º Grau.

Sob tais ilações, o impetrante requereu a concessão do pedido de liminar, para que o ora paciente seja posto em liberdade, ainda que com a aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente possui condições pessoais favoráveis ao deferimento da benesse.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com a ratificação da liminar a ser deferida, e a devida expedição do competente Alvará de Soltura em favor do ora paciente, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal ora evidenciado.

Juntou documentos essenciais à instrução da ordem.

Recebidos os autos, em 20/02/2024, ID 18105722,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante.

Em 22/02/2024, ID 18158646, através do
Ofício nº 010/2024-GAB
, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). 1 – Narra a exordial acusatória que, na data de
02.12.2023
, no período noturno, na avenida das Nações, Centro, Município de Redenção/PA, o acusado
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
, ora paciente, com manifesta intenção homicida,
por motivo fútil
,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, efetuou um
disparo de arma de fogo
na
cabeça
da vítima
CARLOS AUGUSTO FERREIRA ALVES
, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no
Auto de Exame Cadavérico do ID 105805852 - Pág. 15/17
, que foram a
causa eficiente de sua morte
. Expõe que na data de
01.12.2023
, por volta das
15h
,
o filho do acusado, J.P.D.S.N.P.
, convidou as testemunhas
WANDERSON SOARES BARROSO
,
KAUÊ CASTRO QUEIROZ
e a
vítima
para
ingerir bebida alcóolica
na casa do nacional
CARLOS CUSTÓDIO
, conhecido como “
ADIM
”, o que foi aceito, tendo a vítima e as testemunhas chegado ao local por volta das 1
9h30min
, contudo,
na ocasião
,
o menor J.P.D.S.N.P. passou a tratar mal a vítima e seus colegas
,
se exibindo para algumas meninas que estavam presentes
, aliado a isso, naquela ocasião,
J.P.D.S.N.P. e a vítima tiveram um desentendimento no local em razão da dívida de uma aposta no montante de R$50,00 (cinquenta reais)
,
oportunidade em que o menor J.P.D.S.N.P. provocou a vítima e iniciou uma discussão
,
entretanto
,
a vítima ficado quieta e se retirou do local para fazer uma descarga de caminhão de arroz
. Relata que,
após realizar o trabalho
,
a vítima foi até o Bar do Texas
,
em companhia da testemunha KEVERSON PEREIRA DA SILVA e outros amigos e
, neste local,
os integrantes de um grupo de WhatsApp denominado de “Grau do Cumaru”
,
do qual a vítima e o adolescente J.P.D.S.N.P. eram participantes
,
começaram a provocar os dois
,
ocasião em que a vítima e o menor J.P.D.S.N.P. passaram a discutir no privado
,
sendo que
,
por volta da meia noite
,
o adolescente J.P.D.S.N.P. chamou a vítima para ir até sua casa receber o dinheiro da aposta
, conforme
Auto de Constatação de Dados
constantes no ID 105805856 - Pág. 17/18 e ID 105805857 - Pág. 1/7, nos quais consta
mensagem encaminhada por J.P.D.S.N.P. a vítima
, afirmando “
Moço vem logo aqui moço pra mim entregar o dinheiro aqui logo, por favor
” (textuais),
oportunidade em que a vítima pediu a testemunha KAUÊ CASTRO QUEIROZ para ir até a casa de J.P.D.S.N.P. receber os valores
,
porém
,
o que foi feito
,
entretanto
,
ao chegar ao local a testemunha foi recebida pelo acusado
,
o qual saiu na porta e disse que não era para fazer negócios que envolvia dinheiro com seu filho
,
pois ele tomava remédio controlado
,
afirmando que resolveria a situação da sua maneira
,
pois os meninos eram todos moleques
,
momento em que a testemunha KAUÊ informou que havia ido ao local apenas para pegar algo e como não sabia do que se tratava
,
já estava indo embora
,
oportunidade em que a testemunha KAUÊ voltou ao bar
,
relatando a vítima o ocorrido
, m
omento em que a vítima enviou mensagens de voz para o adolescente J.P.D.S.N.P. questionando acerca daquele comportamento
,
já que haviam combinado algo e não havia sido cumprido
, ao contrário,
J.P.D.S.N.P. acabou chamando o pai para falar em seu lugar
,
afirmando que estava indo ao local
,
falando que ele ou o pai poderia esperá-lo na porta
,
ocasião em que o acusado enviou uma mensagem de voz do celular de J.P.D.S.N.P.
, vociferando “p
ois então vem aqui moleque, vem aqui safado, vem aqui moleque safado vem, moleque vagabundo, não é homem não? Vem?
” (textuais). Aduz que,
ao chegar ao local
,
a vítima e J.P.D.S.N.P.
,
que estava na companhia do acusado
,
ora paciente
,
iniciaram uma
discussão
,
contudo
,
a vítima sequer desligou ou desceu da motocicleta
,
como é possível verificar das imagens colacionadas aos autos
(ID 105805856 - Pág. 11),
ocasião em que o acusado efetuou um disparo na região frontal da cabeça da vítima (testa)
,
sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa
,
que caiu ao chão
,
sem vida
, com
a motocicleta por cima de uma de suas pernas
. Expõe que,
após alvejar a vítima
,
o acusado arrumou suas coisas e saiu com J.P.D.S.N.P. e a esposa
,
visando evadir-se do distrito da culpa
,
entretanto
,
foi alcançado após perseguição policial
,
sendo preso em flagrante delito
. Narra que,
os amigos da vítima
,
após alguns minutos de sua saída do bar
,
foram até a residência de J.P.D.S.N.P.
,
oportunidade em que se depararam com a corpo da vítima
,
caído em frente da casa com muito sangue ao seu redor
,
com a motocicleta funcionando por cima do corpo e o acusado empreendendo fuga
,
momento em que a testemunha KEVERSON PEREIRA DA SILVA tentou se aproximar do corpo da vítima
,
porém
,
o acusado a intimidou
,
fazendo menção de sacar a arma de fogo
,
e a mandou sair do local
,
o que foi atendido
,
tendo os amigos da vítima realizado uma volta no quarteirão
,
sendo que
,
quando retornaram
,
o acusado e a família já estavam evadindo-se do local
,
oportunidade em que puderam se aproximar e fazer uma tentativa de socorro a vítima
,
sem êxito
,
visto que já estava sem vida
. Relata ainda,
que as testemunhas ouvidas relataram um comportamento agressivo por parte do acusado quando se tratava do menor J.P.D.S.N.P.
,
pois o protegia
, constando, inclusive, no depoimento da testemunha
VITOR GABRIEL LOPES GONÇALVES
,
que em outra oportunidade teve uma desavença com J.P.D.S.N.P. e ele comunicou ao acusado e
,
quando estava passando em frente ao supermercado do réu
,
o acusado deu um sinal de parada e começaram a conversar
,
ocasião em que
,
inesperadamente
,
o acusado lhe desferiu um tapa no rosto
,
momento em que se retirou do local
,
oportunidade em que o acusado fez menção de pegar uma arma na cintura
, ademais, a testemunha
KATIUCIA
,
a qual foi professora de J.P.D.S.N.P.
,
relatou que era comum o menor arrumar confusão com outros colegas e contar ao acusado
,
o qual ia até a escola atrás das crianças querendo resolver “do jeito dele”
(textuais). Pontua que, pelos elementos constantes nos autos,
o acusado ceifou a vida da vítima sem qualquer injusta agressão anterior por parte de CARLOS AUGUSTO
,
visto que nenhuma testemunha relatou efetivamente alguma agressão ou tentativa de agressão física por parte vítima
,
contando do relatório de local de crime que a vítima estava sozinha e ainda na motocicleta quando foi alvejada
, somando-se a isso,
a região em que o disparo acertou a vítima
,
não lhe deu qualquer possibilidade de defesa
,
sendo que o disparo foi inesperado e de forma rápida na região da testa
, ademais,
após a prática delitiva o acusado evadiu-se do local do crime e tentou se desfazer da arma utilizada para a prática delitiva
,
arremessando para fora do carro enquanto estava sendo perseguido pela polícia
. Assevera que restou caracterizado que o acusado praticou o crime,
motivado por uma animosidade relacionada a uma dívida que J.P.D.S.N.P. tinha com a vítima
,
tendo o acusado ceifado a vida da vítima
,
desferindo um disparo de arma de fogo em região vital
,
sem oferecer qualquer chance de defesa
, bem como,
praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo
,
tendo em vista que após a prática do homicídio
,
portou a arma de fogo em seu veículo enquanto tentava empreender fuga
.
O acusado foi interrogado em sede policial e confessou a prática delitiva
.
A arma utilizada no crime foi apreendida
(ID 105805854 - Pág. 7). 2 –
O paciente foi preso em flagrante delito na data de 02.12.2023
. Procedimento distribuído na mesma data (02.12.2023),
em plantão
, tendo a
Autoridade Policial representado pela conversão da prisão em preventiva
(ID 105410835). O Ministério Público apresentou Parecer, na mesma data (02.12.2013), pela
homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva
(ID 105416361). Proferida
decisão
, ainda na data de
02.12.2023
,
homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva
,
designando audiência de custódia para o dia 03.12.2023
, às 09h (ID 105415901). Realizada a audiência na data aprazada, o paciente estava devidamente acompanhado por sua defesa técnica, oportunidade em que foi ouvido, não havendo requerimentos (ID 105425955). 3 – Inquérito relatado e distribuído na data de
10.12.2023
(ID 105805849). 4 –
O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 19.12.2023
, oportunidade em que se manifestou pelo
indeferimento
do
pedido de revogação da custodia cautelar
(ID 59962554). 5 – A denúncia foi
oferecida
na data de
19.12.2023
(ID 106386368). Denúncia
recebida
na data de
18.01.2024
, sendo determinada a
citação
do acusado (ID 107242055). 6 – Apresentada
Resposta à Acusação
na data de
23.01.2024
, sem preliminares de mérito, pugnando, em síntese pela absolvição do acusado (ID 107568074). Na mesma data (23.01.2024) a defesa apresentou
pedido de revogação da custódia preventiva
ou,
subsidiariamente
,
a aplicação de medidas cautelares diversas
, alegando, em suma, a
ausência dos requisitos para manutenção da custódia cautelar e que o acusado é pessoa responsável por menor portador de deficiência física
, bem como,
a possível ocorrência de legítima defesa
(ID 107568086). O acusado foi regularmente
citado
na data de
29.01.2024
(ID 107889387). 7 – Instado a se manifestar (ID 107603371), o Ministério Público apresentou parecer, na data de 02.02.2024, pelo
indeferimento do pedido
(ID 108269291). 8 – Proferida
decisão
na data de
05.02.2024
designando
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
02.04.2024
, às 09h,
visto não ser hipótese de absolvição sumária
,
oportunidade em que foi reavaliada e mantida a custódia preventiva
(ID 108428018). 9 – Na data de hoje (21.02.2024) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência.
O feito encontra-se com regular andamento
,
não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação
,
pendente a realização de audiência de instrução e julgamento designada para data próxima
(02.04.2024, às 09h). 10 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. (...).”

Grifei

Com o retorno dos autos, em 23/02/2024, ID 18175684,
indeferi
o pedido de liminar, requisitando a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e manifestação.

Nesta
Superior Instância
, ID 18466843, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente a adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva, por meio do presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, ante a ausência de justa causa para manutenção da medida extrema, não havendo nos autos provas concretas que, em liberdade, o paciente traria risco à ordem pública ou ao regular andamento processual.

Argumentou, ainda, a possibilidade de substituição da segregação cautelar do paciente por outras medidas diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da benesse.

Adianto, todavia, que a presente ação mandamental
não merece agasalho
, consoante demonstrado a seguir.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator, na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...). A Autoridade Policial comunica a este juízo que foi preso e autuado em flagrante delito o nacional
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
, por
suposta
prática criminosa conforme os fatos constantes do procedimento, como incurso no
art. 121, §2º, II e IV, do CPB
. Extrai-se do auto que, no dia 02/12/2023, por volta das 03:11 horas, o nacional EDIMAR PEREIRA DA SILVA foi apresentado à Autoridade Policial de Redenção/PA,
depois de ter sido preso em flagrante na rodovia PA 287
,
ao se deslocar de Cumaru do Norte/PA para Redenção/PA
, pois, segundo se infere,
estava em atitude de evasão do distrito da culpa
,
logo após efetuar disparo de arma de fogo em desfavor
de
Carlos Augusto Ferreira Alves
, que veio a óbito. Consta, bem como, que
a prisão se deu pelo fato de a Polícia Civil de Redenção receber a comunicação da ocorrência e de provável fuga, ocasião em que, ao percorrer a rodovia PA 287
,
avistou o veículo Hilux
,
fazendo então o devido acompanhamento até a parada
. No instante,
o flagrando
,
na companhia de sua esposa e filho
,
confessou o crime e disse que a vítima compareceu em sua residência para cobrar dívida de aposta no valor de R$ 50,00 com seu filho
,
de 15 anos
,
momento em que iniciada discussão
,
além de ameaça de agressão
,
efetuou disparo
.
Ao constatar o óbito
,
dirigiu-se a Redenção e no trajeto se desfez da arma
,
antes da abordagem da polícia
. A Autoridade Policial lavrou o procedimento e representou pela decretação da prisão preventiva. Constam dos autos os documentos obrigatórios e demais peças indispensáveis. O presente flagrante foi regular do ponto de vista material, já que a situação dos autos se amolda à hipótese abstratamente prevista no art. 302, do CPP. Verifico ainda que o auto de prisão preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos arts. 304 e 306, ambos do CPP, bem como do art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CF/88. Assim, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, 304 e 306, todos do CPP, e art. 5º, incisos LXI, LXII, LXVIII e LXIV, da CRFB/88,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
.
A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva
. Assim, a partir da homologação do auto e da representação da Autoridade Policial, faz-se necessário perquirir a possibilidade da conversão da situação flagrancial em prisão preventiva. De igual modo, o Ministério Público, em parecer,
pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em flagrante em preventiva
. Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu §2º, e art. 282, §6º, todos do CPP. Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como ultima ratio, deve ser fundamentada em perigo de receio e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de homicídio qualificado se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva. Por outro lado,
reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria
.
A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pela instrução de auto de exame cadavérico, sendo, portanto, irrefutável que, no dia 2 de dezembro de 2023, a vida de Carlos Augusto Ferreira Alves foi ceifada por disparo de arma de fogo
.
Os indícios de autoria são claros, uma vez que o conjunto de depoimentos revela ser o flagrado o autor do crime
. Logo, nesta senda,
havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque o autuado, de forma fútil, a partir de discussão enfrentada por suposta dívida de R$ 50,00, oriunda de provável aposta mantida com o seu filho e a vítima, já armado, atirou sumariamente em curta distância na região frontal, em plena atitude de desvalor pela vida humana
.
Esse agir por si só impõe a necessidade de segregação para garantia da ordem pública
,
considerando a periculosidade demonstrada e a frieza no comportamento ardiloso e sagaz e, igualmente, pelo menosprezo ao ser humano, pois não esboçou reação de minimizar o prejuízo
. Pelo contrário,
além de não prestar socorro
,
tentou empreender fuga, ainda na posse do armamento
. Diante disso,
não é crível que, se solto, manterá distanciamento de comportamento voltado para a prática de crime, fazendo imperar receio de que novos episódios podem ser desencadeados
. Na situação exposta,
a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o autuado, por seu agir incisivo e contundente, revela menosprezo a bem tutelado pela norma penal
. A
soltura é temerária, diante do atingimento de conduta que põe em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o autuado, por motivo fútil, ceifou a vida de Carlos Augusto Ferreira Alves
. Desta forma,
assente o custodiado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual, no cenário, resta desautorizada
. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com o intuito de garantir o devido processual legal sem mácula à intervenção no contexto probatório. Ante o exposto, resolvo
CONVERTER
a
segregação flagrancial
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do
artigo 310, II, do CPP
,
harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal
, em
desfavor
de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
, brasileiro, nascido em 09/11/1978, filho de José Pereira da Silva e Ozana Pereira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 610.687.052-72, residente na Av. Das Nações, s/nº, Supermercado Pereira, Cumaru do Norte/PA. (...).”
ID 18004537.
Grifei

Tais elementos norteadores da necessidade de preservação da custódia preventiva do paciente foram reprisados em decisão proferida em 05/02/2024, ID 18158653, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...).
DA PRISÃO PREVENTIVA
: À vista da manifestação das partes,
há necessidade de se proceder à reavaliação periódica da prisão decretada neste Juízo
. Da leitura atenta dos autos,
constata-se que a prisão foi imposta
,
fundamentalmente
,
para a garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. Por ora,
não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares
, neste diapasão: (...). Ademais,
há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia
,
tratando-se de crime contra a vida
,
havendo relatos de que o(s) acusado(s), por motivo fútil
,
teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima
,
em via públic
a,
de inopino
,
o que impossibilitou sua defesa
,
vindo a óbito no local
,
consta que no dia do crime a vítima teria tido uma pequena desavença com o filho do acusado
,
o menor J.P.D.S.N.P.
,
em razão de uma suposta dívida de uma aposta
,
no valor de R$50,00 (cinquenta reais)
,
sendo que
,
por volta das 00h
,
após discutirem pelas redes sociais
,
J.P.D.S.N.P. teria chamado a vítima para ir até sua residência receber o referido valor
,
ocasião em que a vítima teria pedido a testemunha KAUÊ CASTRO QUEIROZ que fosse ao local receber o dinheiro
,
o que teria sido aceito
,
entretanto
,
ao chegar na residência do adolescente J.P.D.S.N.P.
,
KAUÊ teria sido recebido pelo acusado
,
o qual teria afirmado para não fazerem negócios envolvendo J.P.D.S.N.P.
,
vociferando que “resolveria a situação a sua maneira”
(textuais),
oportunidade em que KAUÊ deixou o local
,
retornando ao encontro da vítima e relatando o ocorrido
,
momento em que a vítima supostamente teria encaminhado mensagens de voz para o adolescente J.P.D.S.N.P. questionando acerca do ocorrido
,
afirmando que iria até a residência de J.P.D.S.N.P.
,
oportunidade em que o acusado teria encaminhado uma mensagem de voz a vítima
,
vociferando “pois então vem aqui moleque, vem aqui safado, vem aqui moleque safado vem, moleque vagabundo, não é homem não? Vem?”
(textuais), sendo que,
ao chegar ao local a vítima teria sido recebido pelo adolescente J.P.D.S.N.P. e pelo acusado
,
iniciando-se uma discussão com o menor J.P.D.S.N.P.
,
não tendo a vítima
,
sequer
,
desligado a motocicleta em que estava ou descido do veículo
,
momento em que o acusado
,
em tese
,
de inopino
,
teria efetuado um disparo de pistola na testa da vítima
,
que teria caído ao chão
,
sem vida
,
constando que a testemunha KEVERSON PEREIRA DA SILVA teria tentado se aproximar do corpo da vítima
,
momento em que o acusado a teria intimidado
,
supostamente fazendo menção de pegar a arma de fogo
,
mandando-a sair do local
,
em seguida
,
o acusado teria tentando empreender fuga e ocultar provas
,
supostamente descartando a arma de fogo utilizada para a prática do delito
,
sendo capturado após perseguição policial
,
havendo vulneração
,
portanto
,
da garantia da ordem pública
,
assim como necessidade de resguardar

a integridade das testemunhas
,
não há
,
ainda
,
elementos concretos de que solto não se evadirá do distrito da culpa
,
logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
. O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. Como já ressaltado pela jurisprudência, eventuais “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”. (RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015). No
que tange a alegação de ser pai de menor portador de deficiência
,
não restou demonstrado que o acusado é o único responsável pelos cuidados do filho
,
o que caberia a defesa demonstrar
,
não restando comprovado
,
portanto
,
os requisitos do art. 318, do CPP
. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão domiciliar no caso de responsável pelos cuidados de pessoa com deficiência, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: (...). No caso dos autos, como já ressaltado,
o acusado não preenche os requisitos para a prisão domiciliar
,
visto que não restou minimamente demonstrado que é o único responsável pelos cuidados do filho deficiente
. A
análise da tese de legítima defesa
,
embasada na alegação de que o acusado apenas teria protegido seu filho de uma injusta agressão, o qual
,
supostamente
,
havia sido ameaçado pela vítima
,
demanda o exame do conjunto fático-probatório
,
incabível nesse momento processual
,
ante a necessária incursão probatória
.
Quanto ao princípio da presunção de inocência
,
como é cediço
,
tal princípio não proíbe a prisão cautelar
,
mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória
, como por exemplo,
a execução da pena de forma provisória
,
inscrição do nome do réu no rol dos culpados
,
suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais
,
o que não se afigura no presente caso
. Assim,
não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas
,
deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos
.
Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade)
,
acolho o parecer Ministerial
,
ao tempo em que INDEFIRO o pedido da defesa
,
MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDIMAR PEREIRA DA SILVA
,
qualificado na denúncia
,
recomendando-o ao cárcere em que se encontra
. (...).”
Grifei

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, constatando
indícios suficientes de existência do crime
e, especialmente, de sua
autoria
, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a
materialidade do delito
e apontam
indícios da autoria
ao ora paciente, a qual, segundo resultado das investigações e conclusões ministeriais, seria, supostamente, o autor do delito tipificado na denúncia, destacando-se o
Laudo de Exame Cadavérico
,
Relatório de Levantamento do Local
e
Relatório de Diligências
que apuraram a morte da vítima
Carlos Agusto Ferreira Alves
.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente efetuou um disparo de arma de fogo, no meio da testa da vítima (cabeça), em frente à sua própria residência, na via pública, por motivo fútil, em decorrência de supostas ameaças da vítima contra o seu filho, menor de 15 (quinze) anos de idade, por ocasião de uma suposta aposta no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente,
não havendo que se falar em ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente “de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima”, “em local em que havia inúmeras pessoas”. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. (...). 4. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 127.656 PR 2020/0124908-3, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima
. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. Precedentes. 3. (...). 4. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 578.196 SP 2020/0102421-4, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).
Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, mediante o
emprego de arma de fogo
, demonstrando desprezo pela vida humana, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 7. Ordem denegada.
(STJ – HC 702.069 SC 2021/0341533-0, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
.
Ou seja
,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão
,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC 740.413 SP 2022/0133829-5, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a
fim de garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
, especialmente quando há nos autos depoimentos testemunhais que relatam o fato de ser o ora paciente, supostamente, contumaz em efetuar ameaças e ser agressivo com outras pessoas, por motivos banais, indicando, assim, a necessidade de se evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 8 de abril de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/04/2024